Tribunal: STJ
Processo: 0196581-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007686 - SP (2025/0196581-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, alegando
ilegalidade e abuso de poder na decretação da prisão preventiva, além de violação ao
do
art. 315
Código de Processo Penal e ao
IX, da Constituição da República.
art. 93,
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da
suposta integração do agravante a organização criminosa e da gravidade concreta dos fatos
imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada e se há elementos suficientes para justificar a medida extrema, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados e a suposta integração do
agravante a organização criminosa.
6. Nos termos do
do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
art. 312
exige-se prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração
do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Documento eletrônico VDA51492315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: c78b742c-017a-4c95-a151-ada9fc696287

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que
a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, considerando a
periculosidade do agravante e a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, quando houver prova da
existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
2. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a periculosidade do
imputado indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CR/1988,
IX.
art. 312;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
20.02.2009; STJ, RHC 107.238/GO, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
12.03.2019; STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 31.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: c78b742c-017a-4c95-a151-ada9fc696287

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007686 - SP (2025/0196581-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, alegando
ilegalidade e abuso de poder na decretação da prisão preventiva, além de violação ao art. 315 do
Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição da República.
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da
suposta integração do agravante a organização criminosa e da gravidade concreta dos fatos
imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há elementos suficientes para justificar a medida extrema, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados e a suposta integração do
agravante a organização criminosa.
Documento eletrônico VDA50537352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:02
Código de Controle do Documento: 6cb2a61e-d7aa-49e9-8c22-2844730e8114

6. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
exige-se prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração
do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece
que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, considerando a
periculosidade do agravante e a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, quando houver prova
da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado.
2. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a periculosidade do
imputado indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CR/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
20.02.2009; STJ, RHC 107.238/GO, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
12.03.2019; STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 31.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que
VINICIUS ROCHA
não conheceu do

habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante alega que a decisão agravada carece de adequada
fundamentação e configura situação de flagrante ilegalidade e abuso de poder.
Sustenta que a prisão preventiva carece de justa causa e não observou a regra do art.
315 do Código de Processo Penal c.c. o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
Requer, já de forma liminar, a reconsideração da decisão agravada para revogar a
prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão urgente, com ou sem a
aplicação de medidas cautelares.
Documento eletrônico VDA50537352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:02
Código de Controle do Documento: 6cb2a61e-d7aa-49e9-8c22-2844730e8114

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
De início, vale registrar que o pedido liminar formulado no agravo regimental é
incabível, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
No tocante à necessidade da custódia cautelar, bem registrou pelo Juízo da 4a Vara
Criminal de Campinas - SP, ao receber a denúncia, "há no autos prova da existência do crime de
organização criminosa e indícios substanciais de que os denunciados a integram, o que, como
abaixo exposto, autoriza a decretação das prisões preventivas pleiteadas pelos Ministério Público
" (e-STJ, fl. 85; grifou-se).
Nesse ponto, cumpre asseverar que a jurisprudência desta Corte entende que, "para a
decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria
delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e
[...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi,
comprovação da existência do crime
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se).
13/9/2016
20/9/2016
Nesse sentido:

.
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO
TENTADO.
HABEAS
CORPUS
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP.
NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR FUNDAMENTADA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se desconhece o entendimento desta Sexta Turma de que "o reconhecimento
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
da ampla defesa
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/10/2020
18/12/2020
2. Contudo, no caso, trata-se de prisão preventiva, o que, segundo o art. 312 do CPP,
demanda apenas indícios suficientes de autoria. Não obstante, tendo em vista tratar-
se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve
ser realizada o mais breve possível.
3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em
e cumprida em
,
6/8/2020
19/1/2021
estando o paciente preso há aproximadamente 6 meses sem a confirmação do
Documento eletrônico VDA50537352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:02
Código de Controle do Documento: 6cb2a61e-d7aa-49e9-8c22-2844730e8114

reconhecimento em juízo. Assim, de rigor a recomendação para que tal procedimento
seja realizado o mais breve possível.
4. Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que a validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
5. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs,
o paciente e os demais agentes estavam vestidos de roupas da Polícia Civil e
"dispararam diversos tiros contra o veículo, até que um destes atingiu o motor e o
carro parou".
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública.
6. Ademais, destacou-se que o paciente "encontra-se em gozo de livramento
condicional [...], nos quais cumpre pena imposta face a prática dos crimes descritos
nos artigos 157, §2°, incisos I e II e 288, do Código Penal. No mais, [...] o indiciado
ainda encontra-se respondendo a ação penal [...] pela prática, em tese, do crime
descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal
[...]", o que corrobora a necessidade da segregação cautelar.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e
evitar a prática de novos crimes.
8.
denegado. Com recomendação de realização da confirmação do
Habeas corpus
reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de
Processo Penal, no prazo de 60 dias.
(HC n. 651.595/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
17/8/2021
25/8/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. PROCESSO
HABEAS CORPUS
PENAL. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE
MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO
RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GRAVIDADE
CONCRETA.
.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
MODUS
OPERANDI
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À
POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
MEDIDAS
DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se desconhece o entendimento desta Corte de que "o reconhecimento de
pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
da ampla defesa
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/10/2020
18/12/2020
2. A hipótese, contudo, trata apenas de prisão preventiva, o que, conforme já
reconheceu a Sexta Turma desta Corte, "segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas
Documento eletrônico VDA50537352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:02
Código de Controle do Documento: 6cb2a61e-d7aa-49e9-8c22-2844730e8114

indícios suficientes de autoria." (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/08/2021
). Ademais, conforme o mesmo precedente, "tendo em vista tratar-se de
25/08/2021
medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser
realizada o mais breve possível."
3. No caso, as decisões precedentes mencionam indícios de autoria verificados a
partir de elementos diversos (palavra das vítimas, o reconhecimento, pelos policiais,
do carro que os acusados teriam utilizado no momento do delito, e no qual se
encontravam no momento da abordagem, a apreensão de objetos ligados ao delito no
interior do veículo, como toca ninja, celulares e dinheiro, além de um revólver calibre
38 encontrado com um dos acusados), de modo que eventual admissão de nulidade
do reconhecimento pessoal, legalmente estabelecido, não se mostra apto, nesse
momento, a suplantar os citados "indícios suficientes de autoria", acarretando
automática revogação do decreto prisional, conforme reconheceram as instâncias
ordinárias, sendo certo, por fim, que a certeza da autoria poderá ser verificada no
curso da instrução.
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema,
tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-
se que os acusados, de forma coordenada, portando objetos típicos de ação criminosa
(touca ninja e arma de fogo municiada) e durante a noite, adentraram em uma
lanchonete de pequeno município, rendendo o proprietário do estabelecimento e os
trabalhadores para subtrair bens do estabelecimento comercial, tendo um dos
criminosos permanecido a bordo de um carro, visando dar rápida fuga aos demais
após a ação delituosa. Relata-se, ainda, a apreensão de 78g de maconha no interior do
veículo onde se encontravam os acusados, situação que, ao lado das demais
circunstâncias mencionadas, evidencia a gravidade concreta da conduta imputada,
bem como revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos na empreitada criminosa.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos
termos do art. 312 do CPP.
6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da
prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes.
7. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser
aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em
caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A
confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente
ação constitucional.
Documento eletrônico VDA50537352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:02
Código de Controle do Documento: 6cb2a61e-d7aa-49e9-8c22-2844730e8114

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o
contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública. Precedentes.
9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 161.578/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
29/3/2022
31/3/2022
Quanto aos requisitos da medida extrema, ressalte-se que, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Observa-se que a prisão preventiva do acusado encontra-se devidamente
fundamentada na necessidade de
, diante da constatação de que
garantia da ordem pública
integraria perigosa organização criminosa, intitulada Primeiro Comando da Capital - PCC. Nesse
exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior
Tribunal de Justiça, entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
Consta do decreto constritivo, ainda, que "exceto Flávio, que é primário, todos os
demais acusados ostentam ao menos uma condenação anterior com trânsito em julgado, como se
verifica pelas folhas de antecedentes e certidões acostadas aos autos na nesta data" (e-STJ, fl. 86).
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a preservação da ordem pública justifica
a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2019
DJe de
).
12/3/2019
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017
; RHC 82.978/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017,
DJe
; HC 394.432/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
9/6/2017
julgado em 1o/6/2017, DJe
.
9/6/2017
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50537352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:02
Código de Controle do Documento: 6cb2a61e-d7aa-49e9-8c22-2844730e8114

Documento eletrônico VDA50537352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:47:02
Código de Controle do Documento: 6cb2a61e-d7aa-49e9-8c22-2844730e8114

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.007.686 / SP
Número Registro: 2025/0196581-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
053800000662024
10245530920248260114
15003817620258260609
20605042025
21111793120258260000 53800000662024
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO PEREIRA DA CRUZ
ADVOGADOS : LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS ROCHA (PRESO)
CORRÉU
: ANDRE SOUZA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANSELMO TOMAZ DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: FLAVIO APARECIDO BARBOSA
CORRÉU
: HELLEN SANTOS ROCHA
CORRÉU
: ISAAC ANTUNES DE FRANCA
CORRÉU
: JEAN MURILO GUEDES MURGIA
CORRÉU
: JEFFERSON LUIS DA SILVA
CORRÉU
: LINILTON ANTONIO DO NASCIMENTO VIEIRA
Documento eletrônico VDA51447943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:45
Código de Controle do Documento: e1d1dc9f-7e4b-4079-9912-727da7c0643c

CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE PEREIRA COUTRIN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS : LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:45
Código de Controle do Documento: e1d1dc9f-7e4b-4079-9912-727da7c0643c